Tribunal: STJ
Processo: 0198646-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008008 - SP (2025/0198646-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GABRIEL MACEDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
RAIANE RODRIGUES DE SOUSA - SP522425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
14/08/2025
20/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49786544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/08/2025 19:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 489ef20d-bdd7-4fc4-bb79-81bc8949f23f

Documento eletrônico VDA49786544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/08/2025 19:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 489ef20d-bdd7-4fc4-bb79-81bc8949f23f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008008 - SP (2025/0198646-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GABRIEL MACEDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
RAIANE RODRIGUES DE SOUSA - SP522425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL MACEDO DA
SILVA contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
O agravante aduz a possibilidade de se conhecer do habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, afirmando a existência de precedentes desta
Corte Superior nesse sentido e a ocorrência de flagrante ilegalidade passível de
concessão da ordem.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
Documento eletrônico VDA49459132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 3175f7d5-3371-4927-b3f2-1cc88b2bdc19

É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado já ocorreu, conforme informado pelo próprio impetrante.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
posicionando-se no sentido de que "[n]ão
condenação do réu,
deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
).
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
– grifo próprio.)
Documento eletrônico VDA49459132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 3175f7d5-3371-4927-b3f2-1cc88b2bdc19

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
competência.
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
12/8/2024
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. De acordo com o art. 105, I, , da Constituição Federal, a
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
Documento eletrônico VDA49459132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 3175f7d5-3371-4927-b3f2-1cc88b2bdc19

Não se observa, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49459132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:46
Código de Controle do Documento: 3175f7d5-3371-4927-b3f2-1cc88b2bdc19

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.008.008 / SP
Número Registro: 2025/0198646-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00107303020188260361 00123420320188260361 107303020188260361 123420320188260361
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO SOARES DE CARVALHO
ADVOGADOS : RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
RAIANE RODRIGUES DE SOUSA - SP522425
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL MACEDO DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: CLAYTON PEDROSO ARAUJO
CORRÉU
: ERIK GUSTAVO RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS HENRIQUE DA SILVA REZENDE
CORRÉU
: LUIS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: SIDNEY DA SILVA SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA49723756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: dd2170ea-1dad-4ae3-b824-bcd5e1ef1e30

AGRAVANTE : GABRIEL MACEDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : RODRIGO SOARES DE CARVALHO - SP245891
RAIANE RODRIGUES DE SOUSA - SP522425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: dd2170ea-1dad-4ae3-b824-bcd5e1ef1e30